Tribunal: TJPA
Processo: 0020491-27.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020491-27.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE LAMARAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do adicional por exercício de cargo em comissão, calculado a menor no percentual de 80%, em vez do percentual integral de 100%. O embargante sustentou omissão e obscuridade quanto à aplicação do princípio da irretroatividade da lei, à ausência de base legal anterior à Lei Estadual nº 5.810/1994, ao alcance do art. 130 do referido diploma e à alegada afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos relacionados ao adicional por exercício de cargo em comissão; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses suscitadas pelo ente estatal, consignando que o direito da servidora ao adicional decorre do art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como reconhecendo que o próprio Estado do Pará passou a efetuar administrativamente o pagamento integral da verba a partir de março de 2006, circunstância que evidencia reconhecimento administrativo do direito.

5. Não houve aplicação retroativa da norma revogada, mas apenas reparação de pagamento realizado a menor em relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

6. O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento administrativo do pagamento integral de adicional funcional vincula a Administração Pública sob a égide dos princípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima. 3. A pretensão de reparação de pagamento realizado a menor em relação jurídica de trato sucessivo não configura violação ao princípio da irretroatividade das leis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LINDB, art. 6º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 130; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.891.517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJPA, Mandado de Segurança nº 0003525-87.2004.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Carmo Araújo e Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 16.12.2008.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão de ID 28743423 que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

O embargante, em suas razões recursais (id. 29062282), alega omissões e obscuridades do julgado no ponto relativo à aplicação do princípio da irretroatividade da lei, à ausência de base legal no período anterior a 1994, nem sobre o alcance em relação a atos anteriores a sua vigência, dentre outros.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões recursais de acordo com a certidão de id. 29617299.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à omissão e obscuridade no exame específico do reconhecimento administrativo do direito ao adicional no percentual de 100% (cem por cento), na análise da ausência de base legal no período anterior a 1994 e no alcance do art. 130 da Lei n.º 5.810/94, bem como na aplicação do art. 6º da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro referente ao princípio da irretroatividade e na suposta violação na Súmula Vinculante n.º 37 do STF.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“(...) A matéria devolvida à apreciação desta instância cinge-se à análise da legalidade da condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças remuneratórias, no percentual de 20%, relativas ao adicional por exercício de cargo em comissão devido no período de 05/10/2001 a fevereiro de 2006, em virtude de suposto equívoco administrativo no cálculo da vantagem.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que o adicional foi efetivamente pago a menor (no percentual de 80%), e que, a partir de março de 2006, o próprio Estado passou a realizar o pagamento integral, no percentual máximo de 100%, o que evidencia o reconhecimento do direito pela própria Administração.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão da apelada está fundamentada no art. 130 da Lei Estadual nº 5.810/1994, na redação vigente antes da sua revogação pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão

ou função gratificada:

§ 1º. O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício

do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento);

§ 2º. O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

(...)

Registre-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que, uma vez atendidos os requisitos legais, o adicional deve ser incorporado de forma integral e que o cálculo deve incidir sobre o valor total da remuneração do cargo comissionado. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO

CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA INERENTE AO MAIOR PADRÃO – LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO) – DIREITO AUTOMÁTICO E DEVIDO A PARTIR DA DESINVESTIDURA – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE – CÁLCULO EQUIVOCADO SOBRE 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA – PAGAMENTO DOS ADICIONAIS FEITOS A MENOR – O CÁLCULO DO ADICIONAL INCIDE SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO INTEGRAL DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRELIMINAR DE LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DIFERENÇAS PRETÉRITAS QUE DEVEM SER PLEITEADAS NA VIA ORDINÁRIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0003525-87.2004.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 16/12/2008) (grifo nosso)

Ademais, conforme consignado na sentença, o Estado reconheceu administrativamente a necessidade de correção da base de cálculo e passou a efetuar o pagamento integral a partir de março de 2006, conforme consta do Ofício nº 024/2006-GS/DGP.

Tal fato obsta que agora o Estado negue o direito que anteriormente reconheceu no âmbito administrativo, pois ainda que não tenha sido formalizado mediante ato normativo, a uniformização da prática administrativa vincula a Administração, em especial sob a égide do princípio da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

No tocante à alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, é importante destacar que não se trata, na hipótese, de aplicação retroativa da norma revogada, mas sim da reparação de um pagamento a menor com base em direito adquirido e não negado pela Administração. Ademais, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição quinquenal aludida pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 atingiu apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, consoante o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 85. (...)”.

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, importa esclarecer que o pedido de revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Nesse sentido, há posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito da questão, este realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
(EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1891517 BA 2021/0139516-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022). (grifo nosso)

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026